Tribunal: STF
Processo: Rcl 62809
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.386, 2.397 E 2.859 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 601.314: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Brasil Fértil Agronegócios Ltda., em 5.10.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Juíza da Sétima Vara de Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia/GO no Processo n. 5402741-72.2023.8.09.0051 pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.386, 2.397 e 2.859 e no Recurso Extraordinário n. 601.314, paradigma do Tema 225 da repercussão geral:



    “DECISÃO 



    BRASIL FERTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI, devidamente qualificada nos autos, por intermédio de advogado legalmente constituído, impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR em desfavor do PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, do CHEFE DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA DA SEFAZ e do SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL, todos com qualificações nos autos. 



    Aduz, em síntese, que teve contra si instaurado o Processo Administrativo n. 4012100949865, em razão de supostas operações consideradas inidôneas, sendo que recebeu a Notificação nº 33/2020-DRFMORNOTIFIS, para que comprovasse as operações efetuadas entre 26/07/2019 a 31/08/2020, com entrega dos extratos bancários encaminhados à Fiscalização. 



    Diz que o Fisco obteve informações fornecidas pelo Banco SICOOB, a fim de verificar a autenticidade das movimentações financeiras, resultando na quebra de sigilo bancário e, em pedido de cooperação técnica feita pela SEFAZ-GO, o Banco Central informou relacionamentos com as instituições: BCO BRADESCO, CCLA CENTRO SUL GOIANO e ITAU UNIBANCO, sem o conhecimento do Impetrante. 



    Assevera que, após a interposição da defesa e recurso cabível, o Conselho Administrativo decidiu que não houve cerceamento de defesa, e que havia robusto conjunto probatório apto a entender pela cobrança do imposto, confirmando a decisão monocrática, entendendo como devido o recolhimento do ICMS no valor de R$ 607.005,15 (seiscentos e sete mil, cinco reais, e quinze centavos). 



    Sustenta que o Auto de Infração nº 4 0121009 498 65, que gerou o Processo Administrativo Tributário em epígrafe, teve como escopo e fundamentação a disponibilização das movimentações bancárias do Impetrante (quebra do seu sigilo) de modo ilícito e irregular, sem obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Requer, liminarmente, a determinação para que o Fisco Estadual se abstenha de inscrever qualquer débito referente ao Auto de Infração/Processo Administrativo nº 4 0121009 498 65, na dívida ativa, até o julgamento de mérito da presente demanda. 



    Juntou documentos com a inicial. 



    É O RELATÓRIO. DECIDO. 



    Destaco que a ação constitucional de mandado de segurança possui procedimento especial ditado pela Lei n. 12.016/2009, aplicando-se somente de forma subsidiária as normas trazidas pelo Código de Processo Civil – Lei n. 13.105/15. 



    Sabe-se que para a concessão da liminar em mandado de segurança, devem concorrer os dois requisitos legais previstos no artigo 7º, inciso III da Lei n. 12.016/09, ou seja, a relevância dos motivos ensejadores do pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito da impetrante, caso este venha a ser reconhecido na decisão de mérito (probabilidade do direito e perigo da demora). 



    Numa cognição sumária dos autos, própria da análise do pedido liminar, não verifico a presença dos requisitos elencados em lei para a concessão da liminar requerida.



    Com efeito, para a concessão da liminar, seria necessário que, nessa fase processual, este Juízo presumisse que, de fato, o auto de infração lavrado está eivado de nulidade, ou seja, seria presumir a ilegalidade/abusividade por parte da Administração Pública, o que vai de encontro ao Princípio da Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos, segundo o qual a lei considera as ações e atos praticados pela Administração legalmente corretos, até prova em contrário. 



    Ademais, o Código Tributário Estadual prevê a possibilidade do Fisco Estadual solicitar esclarecimentos em casos de constatação de ilícitos com repercussão em âmbito tributário, consoante os artigos 147 a 147-D da Lei Estadual nº 11.651/91. Assim, observa-se ausência de probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) diante da competência da Administração Fazendária na identificação de patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte, respeitados os direitos individuais dispostos na Carta Magna e na legislação vigente. 



    A teor do disposto no art. 105, § 3º, VI da LC 105/01 e do 
art. 198 do CTN, a requisição e acesso às operações bancárias do contribuinte, no rito procedimental e nas circunstâncias contidas na lei, não representaria propriamente uma quebra, mas uma transferência do sigilo, na medida em que é defeso ao Fisco divulgar, por qualquer meio, as informações obtidas.



    Assim, ausentes os requisitos, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.



    DO DISPOSITIVO



    Desta feita, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido liminar requerido pela impetrante. 



    Inclua-se o SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL como autoridade coatora, conforme indicado na inicial. 



    Notifiquem-se as autoridades indicadas como coatora para prestar as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7º, inciso I da Lei nº 12.016/2009. 



    Dê-se ciência do presente feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, querendo, nele ingressar, nos termos do artigo 7º, inciso II da Lei nº 12.016/09. 



    Apresentada defesa, intime-se a impetrante para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação.



      Retire-se a pendência de urgência da capa dos autos. 



    No retorno à conclusão, os autos deverão ser direcionados à Pasta DESPACHO, Classificador MANDADO DE SEGURANÇA” (doc. 5).



    2. A reclamante afirma que, “ao autorizar a quebra de sigilo bancário e fiscal por parte dos Fiscos Estaduais e Municipais, esta Corte elencou importante série de requisitos para preservar direitos e garantias constitucionais no procedimento, duramente desrespeitada no presente procedimento. O que se debate aqui não é a licitude da quebra do sigilo, mas sim a oportunização do contraditório e da ampla-defesa quando dessa quebra, balizas que este Supremo defende com afinco, e que estão inseridas em seus julgados, julgados esses desrespeitados pela decisão ora Reclamada” (fls. 5-6, doc. 1).



    Alega que, no caso em exame, “o tema da quebra de sigilo bancário e fiscal foi objeto de depurada análise em sede de controle concentrado de constitucionalidade por este Supremo Tribunal Federal. Ao final, por 9 votos a 2, esta Corte decidiu ser constitucional a Lei complementar 105/2001, que permite aos órgãos da administração tributária quebrar o sigilo fiscal de contribuintes sem autorização judicial (conforme ADIs 2.386, 2.397 e 2.859 RE 601.314, em julgamento conjunto)” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que “a fiscalização não observou as limitações impostas no julgamento da ADI 2859/DF, praticando verdadeira devassa nas contas bancárias da Reclamante, não se limitando à análise das notas fiscais. O Processo Administrativo contra a reclamante, dentro do qual foi procedida a quebra de sigilo bancário, não era marcado pela observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, que deve ser forçosamente observado em todos os processos judiciais e administrativos, por força do que estatui o art. 5º, LV. da CF/1988” 
(fl. 7, doc. 1).



    Argumenta que, “em consonância com o que restou decidido nas ADIs nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, a exemplo do que prevê o mencionado decreto federal, nos procedimentos de quebra de sigilo fiscal realizados pelos Estados e Municípios, devem ser observadas as seguintes garantias, vejamos: 
a) pertinência temática entre as informações bancárias requeridas na forma do art. 6º da LC nº 105/01 e o tributo objeto de cobrança no processo administrativo instaurado; b) prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo (leia-se, o contribuinte deverá ser notificado da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira) e relativamente a todos os demais atos; c) submissão do pedido de acesso a um superior hierárquico do agente fiscal requerente; 
d) existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de acesso, de modo que torne possível identificar as pessoas que tiverem acesso aos dados sigilosos, inclusive para efeito de responsabilização na hipótese de abusos; e) estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e correção de desvios; f) amplo acesso do contribuinte aos autos, garantindo-lhe a extração de cópias de quaisquer documentos e decisões, de maneira a permitir que possa exercer a todo tempo o controle jurisdicional dos atos da administração, segundo atualmente dispõe a Lei 9.784/1999” (fl. 8, doc. 1).



    Pontua que, “diferentemente do exposto na decisão ora Reclamada, o cerne do pleito do Reclamante não se relaciona com a (im)possibilidade de realização da quebra de sigilo bancário, mas sim acerca da inobservância ao devido processo legal pela ausência de contraditório, uma vez que se comprovou com as provas pré-constituídas que o Reclamante não foi cientificado previamente da quebra de sigilo” (fl. 12, doc. 1). 



    Assevera ser “patente nulidade da quebra de sigilo, é imperioso o reconhecimento de nulidade do Auto de Infração (Processo Administrativo n. 4 0121009 498 65), e por arrastamento, todo o Procedimento administrativo que o envolve, uma vez que é lastreado em prova obtida de maneira ilícita, sem obediência aos princípios do contraditório e da ampla-defesa, e, portanto, nula, conforme os ditames da Carta Magna e determinação deste STF” (fl. 13, doc. 1).



    Requer “tutela de urgência recursal, inaudita altera pars, 
determinando-se a suspensão do ato impugnado, impondo-se ao Fisco Estadual que se abstenha de inscrever qualquer débito referente ao Auto de Infração/Processo Administrativo nº 4 0121009 498 65 (que condenou o Reclamante ao pagamento de R$ 607.005,15 – seiscentos e sete mil, cinco reais, e quinze centavos, mais penalidade e acréscimos legais, limitados, de ofício, ao índice acumulado no mesmo período, calculado pela taxa SELIC) na dívida ativa, até o julgamento de mérito do presente recurso” (fl. 14, doc. 1).



    Pede, “no mérito, que seja cassada a decisão reclamada, que violou os julgados desta Corte, e concedida a liminar vindicada, determinando-se ao Fisco Estadual que se abstenha de inscrever qualquer débito referente ao Auto de Infração/Processo Administrativo nº 4 0121009 498 65 na dívida ativa, até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança de nº 5402741- 72.2023.8.09.0051” (fl. 15, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir medida liminar requerida em mandado de segurança, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.386, 2.397 e 2.859 e no Recurso Extraordinário n. 601.314, paradigma do Tema 225 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 601.314, paradigma do Tema 225 da repercussão geral, razão jurídica não assiste à reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão proferida pela Juíza da Sétima Vara de Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia/GO no Processo n. 5402741-72.2023.8.09.0051, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se sobre a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Quanto ao alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.386, 2.397 e 2.859, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Em 24.2.2016, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.386, 2.397 e 2.859, este Supremo Tribunal declarou constitucionais dispositivos das Leis Complementares federais ns. 104/2001 e 105/2001, que versam sobre a transmissão à administração tributária de dados de movimentação financeira de contribuinte de impostos, sob os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI n. 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto n. 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta n. 2.859. Expressão ‘do inquérito ou’, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, 
§ 3º, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 1. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária. 
2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto nº 4.545/2002, visto que a Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Por essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI nº 2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente prejudicado. Precedentes. 3. A expressão ‘do inquérito ou’, constante do § 4º do art. 1º da Lei Complementar 
nº 105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal. 5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 7. O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. 9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários” (ADIs ns. 2.386, 2.397 e 2.859, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2016).



    No caso em exame, a Juíza da Sétima Vara de Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia/GO indeferiu a medida liminar em mandado de segurança por ausência dos requisitos para seu deferimento, sob os seguintes fundamentos:



    “Destaco que a ação constitucional de mandado de segurança possui procedimento especial ditado pela Lei nº 12.016/2009, aplicando-se somente de forma subsidiária as normas trazidas pelo Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/15. 



    Sabe-se que para a concessão da liminar em mandado de segurança, devem concorrer os dois requisitos legais previstos no artigo 7º, inciso III da Lei nº 12.016/09, ou seja, a relevância dos motivos ensejadores do pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito da impetrante, caso este venha a ser reconhecido na decisão de mérito (probabilidade do direito e perigo da demora). 



    Numa cognição sumária dos autos, própria da análise do pedido liminar, não verifico a presença dos requisitos elencados em lei para a concessão da liminar requerida.



    Com efeito, para a concessão da liminar, seria necessário que, nessa fase processual, este Juízo presumisse que, de fato, o auto de infração lavrado está eivado de nulidade, ou seja, seria presumir a ilegalidade/abusividade por parte da Administração Pública, o que vai de encontro ao Princípio da Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos, segundo o qual a lei considera as ações e atos praticados pela Administração legalmente corretos, até prova em contrário. 



    Ademais, o Código Tributário Estadual prevê a possibilidade do Fisco Estadual solicitar esclarecimentos em casos de constatação de ilícitos com repercussão em âmbito tributário, consoante os artigos 147 a 147-D da Lei Estadual nº 11.651/91. Assim, observa-se ausência de probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) diante da competência da Administração Fazendária na identificação de patrimônio, rendimentos e atividades econômicas do contribuinte, respeitados os direitos individuais dispostos na Carta Magna e na legislação vigente. 



    A teor do disposto no art. 105, § 3º, VI da LC 105/01 e do 
art. 198 do CTN, a requisição e acesso às operações bancárias do contribuinte, no rito procedimental e nas circunstâncias contidas na lei, não representaria propriamente uma quebra, mas uma transferência do sigilo, na medida em que é defeso ao Fisco divulgar, por qualquer meio, as informações obtidas” (fl. 2, doc. 5).



    Assim, a análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter demonstrada a identidade material entre o julgado questionado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.386, 2.397 e 2.859, apontadas como paradigmas, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” 
(Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    Ausente identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento dos acórdãos prolatados pelo Supremo Tribunal Federal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de